Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723487-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PEDRO VITOR DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão (proc. n. 0703095-02.2022.8.07.0019), determinou a emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor (PEDRO VITOR DE SOUZA SANTOS) em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Em suas razões, a parte agravante (BANCO ITAUCARD S/A) afirma que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69). Alega que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, tendo em vista que a carta com aviso de recebimento foi para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes (ID 127883421 - autos de origem), sendo o réu constituído em mora, ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro (ID 37337083, p. 7). Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial, deferindo, assim, a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. No mérito, vindica a confirmação do pedido liminar realizado. Preparo regular (ID 37337086, p. 1/ 2). É o relatório do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, estabelece: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...).” Assim, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Na hipótese vertente, a despeito da alegação da parte agravante no sentido de que a notificação foi entregue no endereço informado no negócio jurídico, prima facie, verifico que o número da Cédula de Crédito informada na notificação de ID 122978526 – autos de origem – não congrega com aquele registrado no contrato (ID 122978521, p. 2 – autos de origem), conforme consta na própria decisão agravada. Em tais casos, este órgão fracionário possui o seguinte entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. Para a constituição do devedor em mora exige-se que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, de modo a permitir a identificação do respectivo débito. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor. 4. A devolução da notificação extrajudicial com a informação de "endereço insuficiente" não caracteriza a mora. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1426262, 07003403220228070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69. 2. A notificação extrajudicial que faz menção a operação com número diverso da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, de forma a impedir a identificação precisa da dívida, não se mostra hábil a constituir o devedor em mora. Inteligência do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito. 4.Recurso não provido. (Acórdão 1418870, 07087918020218070010, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem desvaler dos argumentos suscitados pela parte agravante, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 11:30:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador